Tribunal: STJ
Processo: 0210474-52.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 920985 - SP (2024/0210474-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN BUSTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIEL DURVAULT ROITBERG - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ168348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESUNÇÃO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente, de ofício, a
ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a redução de 2/3 do art. 33, § 4°,
da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime
inicial aberto e 167 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem reformou a absolvição dada em primeira instância, condenando
o agravante por tráfico de drogas, com base na quantidade de droga apreendida e nos
depoimentos de policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o Tema 506 do STF,
que presume o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de
maconha, desclassificando o delito para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação
para o crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 demanda a reapreciação dos
Documento eletrônico VDA50850658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: d1d5b43d-18c4-403f-b325-7823c8cc00e7

elementos de convicção existentes nos autos do processo principal, providência incabível
na via do
.
habeas corpus
5. No caso em análise, não é possível a aplicação do Tema 506 do STF, pois a alteração
da conclusão do acórdão recorrido no sentido da existência de prova concreta de que os
entorpecentes se destinavam ao tráfico, notadamente porque o acusado foi surpreendido
pelos policiais no momento em que realizava a venda da droga, demandaria a reanálise
de provas e fatos, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo não provido.
"No caso sob análise, a aplicação do Tema 506 do STF, que
Tese de julgamento:
presume o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha,
não é viável, em razão do registro, pelo Tribunal de origem, da existência de prova
concreta da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos na posse do ora
agravante, conclusão que não pode ser alterada na via do
, pois demanda
habeas corpus
reanálise de provas e fatos".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50850658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: d1d5b43d-18c4-403f-b325-7823c8cc00e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 920985 - SP (2024/0210474-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN BUSTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIEL DURVAULT ROITBERG - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ168348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESUNÇÃO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente, de ofício, a
ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a redução de 2/3 do art. 33, § 4°,
da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão em regime
inicial aberto e 167 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.
2. O Tribunal de origem reformou a absolvição dada em primeira instância, condenando
o agravante por tráfico de drogas, com base na quantidade de droga apreendida e nos
depoimentos de policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o Tema 506 do STF,
que presume o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de
maconha, desclassificando o delito para o artigo 28 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos pleitos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação
para o crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006 demanda a reapreciação dos
elementos de convicção existentes nos autos do processo principal, providência incabível
na via do
.
habeas corpus
5. No caso em análise, não é possível a aplicação do Tema 506 do STF, pois a alteração
da conclusão do acórdão recorrido no sentido da existência de prova concreta de que os
entorpecentes se destinavam ao tráfico, notadamente porque o acusado foi surpreendido
pelos policiais no momento em que realizava a venda da droga, demandaria a reanálise
de provas e fatos, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "No caso sob análise, a aplicação do Tema 506 do STF, que
presume o porte para uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha,
não é viável, em razão do registro, pelo Tribunal de origem, da existência de prova
concreta da destinação comercial dos entorpecentes apreendidos na posse do ora
agravante, conclusão que não pode ser alterada na via do
, pois demanda
habeas corpus
reanálise de provas e fatos".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de RENAN BUSTO contra
decisão que concedeu parcialmente, de ofício , a ordem para fixar a pena-base no mínimo
legal, aplicar a redução de 2/3 do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, redimensionando a
pena do agravante para 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão em regime inicial
aberto e 167 dias-multa, no patamar mínimo, devendo ser substituída por restritivas de
direitos fixadas pelo juiz competente ( fls.155/157).
Alega o agravante (fls.163/168), em síntese, a possibilidade de aplicação do
Tema 506 do STF, para absolver o agravante do crime de tráfico de entorpecentes.
É o relatório.
VOTO
O paciente, ora agravante, foi condenado em segunda instância à pena de 5
anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, por portar
aproximadamente 24,72 gramas de maconha.

O acórdão proferido pelo Tribunal de origem reformou a absolvição dada em
primeira instância, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida e os
depoimentos de policiais configuravam indícios de tráfico.
Na decisão (fls.155/157) não conheci o
, mas concedi
habeas corpus
parcialmente, de ofício, a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a
redução de 2/3 do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena para 01
(um) ano e 08 (oito meses) de reclusão em regime inicial aberto e 167 dias-multa, no
patamar mínimo, devendo ser substituída por restritivas de direitos fixadas pelo juiz
competente.
Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, apresentou o
presente agravo, visando a concessão integral da ordem, já que a situação se enquadraria
no Tema 506 do STF no sentido de que se presuma o porte para uso próprio para quem
seja encontrado com até 40g de maconha.
Sustenta o agravante que : "da análise do próprio acórdão a ausência de
comprovação da prova da traficância que poderia afastar a presunção do porte para uso,
de acordo com o TEMA 506/STF, sendo necessária a desclassificação do delito para o
artigo 28, da Lei 11.343/2006".
O voto do relator do acórdão junto ao Tribunal de Justiça, consignou que (fls.
52): " Apurou-se que, no dia dos fatos, o acusado trazia consigo 09 (nove) porções de
maconha para comercialização, acondicionadas em um frasco metálico de pastilha
Mentos e, no local, vendeu para Mateus Antiquera 01 (uma) porção da droga, pelo valor
de R$ 10,00 (dez reais)".
Segue o relator , em seu voto, explicitando que (fls.53) " ao contrário do que
apreendido pelo culto MM. Juiz sentenciante, nada obstante a seriedade e firmeza dos
seus fundamentos, a autoria do crime de tráfico emergiu induvidosa, uma vez que, de
maneira indubitável, a droga encontrada ao apelado pertencia e ao comércio espúrio seria
destinada".
O Ministério Público Federal ressaltou que ( fls.139) a "análise dos pleitos de
absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o crime tipificado no
art. 28 da Lei 11.343/2006 demanda a reapreciação dos elementos de convicção
existentes nos autos do processo principal, providência incabível na est reita via do
habeas corpus" .
O Tribunal de o rigem, ao analisar o contexto fático probatório, apesar da
pouco quantidade de drogas apreendida, entendeu que estava caracterizada situação de

tráfico de substância entorpecente. Dessa forma, não é possível a aplicação do T ema 506
do STF, pois demandaria a análise de provas e fatos, incabível na via estreita do habeas
corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

AgRg no HABEAS CORPUS No 920985 - SP (2024/0210474-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN BUSTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIEL DURVAULT ROITBERG - DEFENSOR PÚBLICO -
RJ168348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUESTÃO DE ORDEM
Trago ao Colegiado questão de ordem para retificar a ementa do voto de
minha relatoria proferido no julgamento do agravo regimental de fls. 163-168, em sessão
desta Quinta Turma realizada em 19 de agosto de 2025.
No segmento número III da ementa (Razões de decidir), item 5, constou que:
“5. Não é possível a aplicação do Tema 506 do STF, pois demandaria a análise de provas
e fatos, incabível na via estreita do habeas corpus.”
Entretanto, esclareço que o teor correto do referido segmento da ementa deve
ser: “5. No caso em análise, não é possível a aplicação do Tema 506 do STF, pois a
alteração da conclusão do acórdão recorrido no sentido da existência de prova concreta
de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico, notadamente porque o acusado foi
surpreendido pelos policiais no momento em que realizava a venda da droga, demandaria
a reanálise de provas e fatos, incabível na via estreita do habeas corpus.”
No segmento número IV da ementa (Dispositivo e tese), item “Tese de
julgamento”, constou que: “A aplicação do Tema 506 do STF, que presume o porte para
uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha, não é possível na via do
habeas corpus, pois demanda análise de provas e fatos.”
Contudo, esclareço que o teor correto do referido segmento da ementa deve
ser: “No caso sob análise, a aplicação do Tema 506 do STF, que presume o porte para
uso próprio para quem seja encontrado com até 40g de maconha, não é viável, em razão

do registro, pelo Tribunal de origem, da existência de prova concreta da destinação
comercial dos entorpecentes apreendidos na posse do ora agravante, conclusão que não
pode ser alterada na via do habeas corpus, pois demanda reanálise de provas e fatos.”
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0210474-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 920.985 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00046802820238260000 000468028202382600005000 15010363420198260326
46802820238260000 468028202382600005000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIEL DURVAULT ROITBERG - DEFENSOR PÚBLICO - RJ168348
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN BUSTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENAN BUSTO (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIEL DURVAULT ROITBERG - DEFENSOR PÚBLICO - RJ168348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Questão de Ordem"
"A Turma, por unanimidade, acolheu a Questão de Ordem suscitada pelo Sr.
Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455515848210:1548@
2024/0210474-6 - HC 920985 Petição : 2025/0052483-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:32:19
Código de Controle do Documento: 92BF2101-2411-48D9-B3D0-3C956ECB7F6C